Tribunal: CARF
Processo: 10120.904511/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.904511/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.643 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2008
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA. NÃO
CONHECIMENTO.
A Manifestação de Inconformidade intempestiva não instaura a fase litigiosa
do procedimento administrativo fiscal, obstando o exame das razões de defesa
aduzidas pelo sujeito passivo, à exceção da preliminar de tempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas no que se refere à preliminar de tempestividade e, na parte
conhecida, rejeitar-lhe.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza Soares, João Paulo
Mendes Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo
Souza Dias e Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado).

Relatório
Por medida de eficiência e economia processuais, adoto parcialmente o Relatório
constante do Acórdão recorrido:
DESPACHO DECISÓRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.904511/2013-12
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.643 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.904511/2013-12

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório no rastreamento 64273449 emitido eletronicamente em
04/09/2013, referente ao PER/DCOMP no 00421.02518.200513.1.3.04-
8530.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi
transmitida com o objetivo de compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no
referido PER/DCOMP com crédito de COFINS, Código de Receita 5856, no
valor original na data de transmissão de R$84.839,51, decorrente de
recolhimento com Darf efetuado em 18/07/2008.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO
FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 13/09/2013, o interessado
apresentou a manifestação de inconformidade em 21/10/2013, ressaltando,
inicialmente, a entrega tempestiva do contraditório. Em seguida, faz um
resumo dos fatos e discorre acerca da análise feita pela fiscalização. Na
parte que trata da inconformidade, acusa que o sistema da Receita Federal
do Brasil não considerou a última DCTF transmitida, conforme atesta
comprovante de entrega e dados do recibo pertinente; acrescenta que o
envio do documento antecede à própria transmissão do PER/DCOMP, no
qual demonstra o valor efetivo do débito e o saldo credor objeto de
utilização para quitação de débitos do contribuinte. Apresenta ainda tela do
"e-CAC", que evidencia que a DCTF foi enviada anteriormente ao
recebimento do Despacho Decisório. Ao final, requer seja reconhecida e
homologada a compensação declarada.
No despacho de fl. 45, a DRF de origem destaca informações a respeito da
data de recebimento do Despacho Decisório e da data de apresentação do
contraditório, ressaltando que o contribuinte alega tempestividade da
manifestação de inconformidade.

A decisão de primeira instância foi unânime pelo não conhecimento da
Manifestação de Inconformidade, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2008
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.643 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.904511/2013-12

Considera-se intempestiva a manifestação de inconformidade apresentada
depois do prazo legal de trinta dias contado da ciência do ato que não
homologou a compensação.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em que
sustenta: (a) em preliminar de tempestividade, ter sido cientificada do Despacho Decisório via
AR em 20/09/2013 e apresentado Manifestação de Inconformidade tempestivamente no dia
21/10/2013; (b) que houve imprecisão nas datas informadas pelos Correios, havendo
divergência entre as datas da assinatura de recebimento, do carimbo dos Correios e do
rastreamento no site dos Correios (Doc. 02); (c) que a Recorrente fez opção pelo DTE em
22/01/2013 justamente para não haver este tipo de problema e que deveria ter sido intimada em
sua caixa postal, pois esta é a regra; (d) que suscitou preliminar de tempestividade na
Manifestação de Inconformidade e que deve prevalecer a verdade material, pois faz jus ao
crédito; (e) que a assinatura foi aposta por uma menor aprendiz, à época com 16 anos de idade,
a qual não repassou internamente a informação, tendo o setor responsável tido real ciência do
fato em 20/09/2013; (f) que os menores aprendizes são orientados a não assinar AR’s, função
que incumbe a colaboradores efetivos, pois se são representados nos seus respectivos contratos
de aprendizado, não poderiam representar a Recorrente; (g) que o presente caso deve ser
julgado com equidade, não se atendo o julgador apenas à regra posta; (h) no mérito, que a não
homologação decorreu de não ter sido considerada a DCTF transmitida em 17/05/2013, anterior
à transmissão do próprio PER/DCOMP.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

Da admissibilidade
Regular a representação processual e tempestivo o recurso. Tendo em vista que foi
suscitada preliminar de tempestividade relativa à Manifestação de Inconformidade, a qual não foi
conhecida sob o fundamento da intempestividade, conheço parcialmente do presente Recurso
Voluntário, apenas no que tange à preliminar.

Da preliminar de tempestividade
Trata-se de Manifestação de Inconformidade protocolada em 21/10/2013, que
deixou de ser conhecida pela DRJ por ser intempestiva, uma vez que a ciência do Despacho
Decisório ocorrera em 13/09/2013, conforme assinatura aposta no AR de fls. 43.
A Recorrente alega que há divergência entre as datas da assinatura, do carimbo e
do rastreamento dos Correios, mas admite que a correspondência foi recebida por uma menor
aprendiz e que, por esta razão, o setor responsável só teria sido realmente cientificado
posteriormente em 20/09/2013.
As alegações não merecem acolhida. A Recorrente não traz qualquer prova acerca
da alegada divergência de datas. Ao contrário, admite o recebimento da correspondência na data
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.643 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.904511/2013-12

de 13/09/2013, conforme o AR juntado aos autos, imputando à menor aprendiz que apôs sua
assinatura o atraso em cientificar o setor responsável.
Neste ponto, convém destacar a regularidade da intimação realizada, a teor da
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (grifo nosso)

Mesmo um porteiro sem vínculo com a pessoa jurídica poderia receber
validamente a notificação, de maneira que a condição de menor aprendiz não afasta a validade da
ciência, mas a reforça, porquanto a signatária se constitua em verdadeira preposta da sociedade
que a contratou.
A validade e os efeitos da ciência decorrem de disposição legal, de modo que são
irrelevantes orientações internas de determinada pessoa jurídica, no sentido de diferenciar as
categorias de empregados que podem ou não assinar avisos de recebimento. Também carecem de
qualquer respaldo legal alegações no sentido de que a demora na tramitação interna do
documento poderia importar modificação da data de ciência constante do AR.
Quanto à alegação de que a recorrente havia optado pelo domicílio tributário
eletrônico, há de se recordar que os diversos meios de intimação previstos no art. 23 do Decreto
n° 70.235/1972 não estão sujeitos a ordem de preferência, conforme disposto em seu parágrafo
terceiro. Confira-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
(...)
§3° Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.

Assim sendo, considerando que a fase litigiosa do processo administrativo fiscal
não se instaura com a Manifestação de Inconformidade intempestiva, exceto quanto à análise da
tempestividade, se suscitada, voto por conhecer do Recurso Voluntário apenas quanto à
preliminar de tempestividade para negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.643 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.904511/2013-12

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital